Tribunal: STF
Processo: MI 135
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-05
Data de publicação: 1994-08-05

Ementa:
EMENTA:    -    CONSTITUCIONAL.   MANDADO    DE   INJUNÇÃO.
FUNCIONÁRIO: GRATIFICAÇÃO. ISONOMIA.
          I.  - Inexistência de direito, concedido pela Constituição,
a  uma certa  gratificação. De  outro lado,  a disposição inscrita no
art. 39, par. 1., da Lei Maior, exige a satisfação de requisitos que
não poderiam ser examinadas na ação de mandado de injunção.
          II. - Mandado de injunção indeferido.